Tribunal: TJDFT
Processo: 0749475-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0749475-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERMAINE PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: BARBARA SOUTO SANTOS, WALTER GERALDO DA COSTA, PINE ISLAND DO BRASIL LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ermaine Pereira Barbosa contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 254380966 do processo de referência) que, nos autos cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Pine Island do Brasil Ltda., processo n. 0729637-48.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob o fundamento de que não comprovada a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Em razões recursais (Id 78247392), a agravante alega comprovarem os documentos de prova carreados aos autos o abuso da personalidade jurídica, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial entre a sociedade executada e os seus sócios. Sustenta ter a empresa devedora alienado seu único bem imóvel por meio de negócio jurídico simulado, com o manifesto propósito de lesar os seus credores. Afirma que a alienação foi realizada em 10/2/2023 por Conrado Malzone, com fundamento em procuração inválida, porquanto outorgada por Eduardo Murgel Nogueira, ex-sócio que não mais integrava a sociedade empresária à época do negócio jurídico. Assevera que o imóvel foi vendido a Balbino Paulino da Silva Neto e Eliana Cristina Pessotti, pessoas do círculo íntimo do alienante, sendo o primeiro seu advogado e a segunda sua amiga. Aduz, ainda, que a transação se deu por valor irrisório e sem menção clara à forma de pagamento, o que, a seu ver, revela simulação e fraude contra credores, nos termos dos arts. 167 e 171, II, do Código Civil. Argumenta estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Defende possuir o Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que “a alienação fraudulenta de bens, o encerramento irregular de atividades e a utilização de interpostas pessoas configuram abuso da personalidade jurídica e justificam sua desconsideração”. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento pelo juízo de origem do pedido de produção de perícia contábil. Diz imprescindível o referido meio de prova para a comprovação do desvio de finalidade e da confusão patrimonial. Brada ter a magistrada violado o seu direito à ampla defesa ao reconhecer que a revelia dos sócios não conduz automaticamente à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial do incidente e, ao mesmo tempo, deixar de determinar a produção de provas indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: 1. Que seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, porquanto preenche todos os requisitos de admissibilidade tempestividade, regularidade formal e preparo (cujo comprovante será devidamente juntado no prazo de 24 horas). 2. Com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada (ID 254380966), que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa PINE ISLAND DO BRASIL LTDA – ME, impedindo o prosseguimento da execução e ameaçando a efetividade da tutela jurisdicional. 3. Subsidiariamente, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se a imediata produção da prova pericial contábil, de modo a garantir o exercício pleno da ampla defesa e a apuração técnica necessária para comprovar o desvio de finalidade e a confusão patrimonial entre a empresa executada e seus sócios WALTER GERALDO DA COSTA e BÁRBARA SOUTO SANTOS. 4. No mérito, requer o provimento integral do presente recurso para reformar a decisão agravada, a fim de: a. Reconhecer e decretar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa PINE ISLAND DO BRASIL LTDA – ME, incluindo os sócios WALTER GERALDO DA COSTA e BÁRBARA SOUTO SANTOS no polo passivo da execução, para que respondam com seus bens pessoais pelas obrigações da sociedade, nos termos do art. 50 do Código Civil; b. Determinar a produção da prova pericial contábil, indispensável à comprovação do abuso da personalidade jurídica e à elucidação dos fatos que ensejaram o esvaziamento patrimonial da empresa executada; c. Autorizar a expedição de mandados de penhora e avaliação sobre bens dos sócios, garantindo a satisfação do crédito da Agravante e a efetividade da execução; d. Reconhecer o cerceamento de defesa ocorrido em razão do indeferimento da prova pericial, determinando a reabertura da instrução probatória; e. Ratificar a urgência da medida, assegurando-se a imediata constrição de eventuais bens ou valores identificados em nome dos sócios, evitando-se nova dilapidação patrimonial e o consequente perecimento do direito. 5. Requer, ainda, que os Agravados sejam condenados ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, em razão da resistência injustificada e do abuso do direito de defesa, que prolongam indevidamente o processo e inviabilizam a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Preparo recolhido (Id 78249522). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Explico. A agravante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto a magistrada de origem teria indeferido o pedido de produção de perícia contábil. Afirma imprescindível o referido meio de prova para a comprovação do desvio de finalidade e da confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e os seus sócios. Ocorre que a decisão agravada não versou sobre o deferimento ou indeferimento de prova técnica contábil, mesmo porque a exequente/agravante sequer formulou requerimento nesse sentido no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que manejou contra a executada/agravada. Assim, a alegação de cerceamento de defesa se mostra absolutamente dissociada do que restou decidido pelo pronunciamento judicial combatido. Por esse motivo, o recurso não deve ser conhecido, nesse particular, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de, ao manifestar seu inconformismo, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito considerados na decisão recorrida. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO de parte do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, no que concerne à alegação de cerceamento de defesa. 2. Da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. O art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em casos assim, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas. Os §§ 1o e 2o do art. 50 do Código Civil definem os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Com efeito, para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica, importa verificar a ocorrência dos pressupostos estabelecidos nos citados comandos normativos do Código Civil, os quais, segundo a doutrina, consubstanciam a chamada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer em caso de abuso, por desvio de finalidade, quando caracterizado ato intencional dos sócios ou administradores de lesar credores ou fraudar terceiros com o uso abusivo da pessoa jurídica, ou confusão patrimonial, quando comprometida a autonomia patrimonial da sociedade empresária pela ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa, conforme situações exemplificadas nos incisos do § 2o do artigo 50 do CC. No caso, a despeito do alegado em razões recursais, não há comprovação inequívoca de esvaziamento do patrimônio da sociedade empresária com o propósito de frustrar credores. A um, porque os documentos coligidos aos autos não permitem afirmar que o imóvel alienado pela empresa agravada fosse o único de sua titularidade, tampouco que os adquirentes do bem fossem pessoas do círculo íntimo de Conrado Malzone, indicado como procurador da pessoa jurídica (Id 196739186, p. 2, do processo de referência). A dois, porque a referida alienação foi realizada pelo valor de R$ 200.000,00, montante que, em princípio, não se mostra irrisório, notadamente se comparado com o preço pelo qual o imóvel havia sido anteriormente adquirido pela empresa agravada, qual seja, R$ 140.000,00 (Id 196739186, p. 2, do processo de referência). Ainda que se cogitasse a nulidade do negócio jurídico, por suposta ausência de procuração válida outorgada à Conrado Malzone –matéria que, segundo afirma a recorrente, é objeto de discussão em ação anulatória autônoma – é certo que esse fato, por si só, não seria suficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque eventual irregularidade na alienação de bem da empresa, sem prova de confusão patrimonial ou intenção deliberada de fraudar credores, não se confunde com o abuso previsto no art. 50 do Código Civil. Ademais, a agravante não apresentou qualquer elemento de convicção que corrobore a alegação de encerramento irregular da sociedade empresária. De qualquer sorte, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, inclusive esta e. 8a Turma Cível, tem firmado orientação no sentido de que, pela excepcional admissibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, é insuficiente a fundamentar o afastamento desse véu, se inexistentes claros indícios de fraude, o só fato do encerramento irregular das atividades empresariais. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO FILIAL-MATRIZ. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é medida episódica, momentânea e excepcional, sendo autorizada apenas quando demonstrado o requisito objetivo da insolvência e o requisito subjetivo do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cuja definição é dada pelo caput e pelos §§ 1o e 2o do mencionado dispositivo legal, com nova redação dada pela Lei no 13.874/2019. 2. Mesmo comprovada a existência fática de grupo econômico entre empresas, a desconsideração pressupõe necessariamente o preenchimento dos requisitos relativos ao desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a teor do § 4o do art. 50 do Código Civil. 3. Deve estar caracterizado o ato intencional dos sócios voltado a fraudar credores, utilizando uma ou mais empresas do mesmo grupo para ocultar patrimônio ou transferir ativos e operações a outra pessoa jurídica, com o objetivo de frustrar a responsabilidade obrigacional. Alternativamente, deve comprovar a confusão patrimonial, evidenciada pela ausência de separação entre os patrimônios das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico. 4. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentindo de que o simples encerramento irregular da sociedade empresária ou ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração efetiva de dolo na lesão aos credores. 5. Conforme o Superior Tribunal de Justiça “ainda que possuam CNPJ diversos e autonomia administrativa e operacional, as filiais são um desdobramento da matriz por integrar a pessoa jurídica como um todo”. (REsp n. 1.655.796/MT Turma, julgado em , relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 11/2/2020 , DJe de 20/2/2020). 5.1 Não restou demonstrada a relação matriz-filial envolvendo a empresa executada, capaz de possibilitar o redirecionamento da execução 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2037979, 0718928-15.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIDOS. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ELEMENTO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração dos pressupostos legais específicos. 2. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. O mero inadimplemento da pessoa jurídica, a simples dificuldade em localizar bens passíveis de constrição ou eventual encerramento irregular das atividades não são causas suficientes, por si só, para a aplicação da desconsideração. Precedentes do STJ. 4. Não preenchidos os requisitos, incabível a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1193413, 07074502020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019) (grifos nossos) De mais a mais, como bem consignado pela decisão agravada, “embora os réus não tenham apresentado resposta, no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica os efeitos da revelia são relativos, não havendo possibilidade de se acolher a pretensão autoral quando não estiverem comprovados nos autos a presença dos pressupostos legais para tanto”. No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. REVELIA. EFEITOS DO ART. 344 DO CPC NÃO APLICADOS. USO FRAUDULENTO DE EMPRESA NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, prevista no art. 50 do Código Civil – CC, exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. A desconsideração da personalidade é medida excepcional, pois a regra deve ser a preservação da autonomia patrimonial preconizada no art. 49-A, parágrafo único, do CC. A revelia da parte requerida não provoca a incidência direta e irrefletida dos efeitos previstos art. 344 do Código de Processo Civil – CPC, devendo o incidente ser resolvido à luz dos elementos carreados aos autos. 3. A similaridade do quadro societário e a coincidência de telefone, e-mail e endereço predial cadastrados junto à Receita Federal (diferindo o endereço das empresas apenas pelos números de salas subsequentes) não sinaliza propósito de lesar credores ou algum outro cenário de abuso de personalidade, pois individualizadas as empresas na medida em que distintos e inconfundíveis o objetivo social de cada qual. 4. Não retratados elementos que caracterizem abuso de personalidade das empresas agravadas, resta inviabilizada a desconsideração inversa da personalidade jurídica postulada. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1687102, 0739517-33.2022.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2023, publicado no DJe: 25/04/2023.) (grifos nossos) Nessa perspectiva, mesmo diante da revelia dos réus, incumbia à exequente requerer a produção dos meios de prova que entendesse pertinentes para a comprovar minimamente o alegado abuso da personalidade jurídica, o que, no entanto, não fez. Diante do exposto, não constatada a presença dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da sociedade agravada, tenho por não preenchido o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora